Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-92.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCURADOR – MUNICÍPIO DE VALINHOS – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA MÉDIDA DAS HORAS EXTRAS AOS VENCIMENTOS, PELO TEMPO EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUA PRESTAÇÃO – Inadmissibilidade – Vantagem devida, apenas, durante o período de prestação de serviço extraordinário – Artigo 285 da Lei Municipal no 2.018/86 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCURADOR – MUNICÍPIO DE VALINHOS – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA MÉDIDA DAS HORAS EXTRAS AOS VENCIMENTOS, PELO TEMPO EQUIVALENTE AO PERÍODO DE SUA PRESTAÇÃO – Inadmissibilidade – Vantagem devida, apenas, durante o período de prestação de serviço extraordinário – Artigo 285 da Lei Municipal no 2.018/86 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Valinhos) que, expressamente, prevê a possibilidade de incorporação, somente durante o tempo da prestação do serviço nessa condição – Precedentes – Sentença reformada.
Reexame necessário provido.